Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-46.2021.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), OTICAS VISOESTE LTDA - CNPJ: 07.161.272/0001-12 (RECORRIDO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001172-46.2021.8.11.0032

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente/Recorrido:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrente/Recorrida:

BENEDITA JUSILEI DE ALMEIDA
+

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DA PARTE – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização em face de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico em razão do cancelamento automático do plano em virtude da inadimplência da parte, alegando que não foi avisada para constituição em mora.

2.

É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

3.

No mérito, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do NCPC, uma vez que informou com prévia antecedência a parte devedora para que fosse constituída em mora, possibilitando o pagamento do saldo devedor e manutenção do plano de saúde.

4.

O cancelamento automático do plano de saúde em virtude da inadimplência, com o aviso prévio ao consumidor, não configura falha na prestação do serviço, assim, não há tipificação de ato ilícito passível de indenização.

5.

Deste modo,
tendo a empresa comprovado a legitimidade da exclusão da parte autora do plano de saúde, o cancelamento restou devido, uma vez que a Recorrente agiu no exercício regular do direito.

6.

Danos morais e materiais inexistentes.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização em face de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico em razão do cancelamento automático do plano em virtude da inadimplência da parte, alegando que não foi avisada sobre a exclusão do plano de saúde.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para:

“a) DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 1.686,72 (a título de fatura cobrada a menor – desvinculação de tabela), referente aos meses 12/2017; 02/2018; 04/2018 e 05/2018; b) DECLARAR a nulidade da mora e ilegal o cancelamento do contrato n° 056.10020367; c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.794,39 (um mil e setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), a título de reembolso, valores a serem corrigidos de acordo com o INPC, com juros de 1% a.m, a contar da data do pagamento, nos termos do art. 398, CC e da Súmula 54 STJ; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, corrigidos desde a data da sentença (Súmula 362, STJ), com juros de 1% a.m, a contar da data do fato (13.04.2021)”.

Inconformada, a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado, bem como afastados os danos materiais.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reformar a sentença.

A Reclamante possuía contrato com a Unimed sob o contrato n. 056.10020367, o que foi cancelado por inadimplência contratual.

É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A autora da ação sustenta que sua filha passou mal e buscou atendimento médico na rede hospitalar por meio do convênio firmado com a operada do plano de saúde, contudo o atendimento foi negado. Ocorre que o documento que a autora encarta aos autos (id. 170442162) não comprova a negativa de atendimento.

Por outro lado, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do CPC, uma vez que logrou êxito em demonstrar que informou com antecedência a parte devedora para que fosse constituída em mora, possibilitando o pagamento do saldo devedor e manutenção do plano de saúde.

Nesse ponto, assiste razão à Requerente, pois agiu em exercício regular do direito quando cancelou o plano de saúde da Requerida, tendo em vista a ausência de quitação de mensalidades em aberto.

Em que pese a insurgência da parte autora contra o cancelamento unilateral do contrato pactuado entre as partes mediante a ausência de notificação prévia por parte da empresa Recorrente, analisando os autos, a operadora do plano de saúde cumpriu com seu dever de informar previamente o cancelamento do contrato.

Logo, não verifico abusividade na conduta praticada pela Recorrente, a qual procedeu com exclusão do plano de saúde, com base nas cláusulas contratuais previamente firmada entre as partes.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023